Tribunal: TJMT
Processo: 1004464-35.2021.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004464-35.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[LUCELIO GOMES JACINTO - CPF: 913.525.921-34 (RECORRENTE), KAROLINE PEREIRA DE MIRANDA - CPF: 722.606.961-04 (ADVOGADO), ROMARIO HUMBERTO DAMASCENO - CPF: 042.067.351-23 (ADVOGADO), HOUSE YELLOW CASA NOTURNA BAR E RESTAURANTE LTDA - EPP - CNPJ: 14.943.845/0001-25 (RECORRIDO), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

__________________________________________________________________________________

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº
1004464-35.2021.8.11.0001
– Quarto Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá – MT.

RECORRENTE: LUCELIO GOMES JACINTO.

RECORRIDO: HOUSE YELLOW CASA NOTURNA BAR E RESTAURANTE LTDA – EPP.

RELATOR:

Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

__________________________________________________________________________________

EMENTA:

IMPEDIMENTO DE ACESSO A ESTABELECIMENTO COMERCIAL - ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA CONDUTA ADOTADA PELO EMPRESÁRIO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – PEDIDO QUE DEVE SER REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sem a prova das alegações da parte demandante, não podem ser reconhecidos os prejuízos morais indenizáveis, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial encartado na demanda indenizatória proposta pela parte recorrente em desfavor da parte recorrida, na qual visava à condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos morais, decorrente suposto impedimento de acesso ao estabelecimento comercial requerido.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Sustenta que sofreu constrangimento ilegal pelo impedimento de acesso ao estabelecimento comercial da parte recorrida.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresentou resposta recursal, impugnando o beneficio da Justiça Gratuita deferido em favor da parte recorrente e, no mérito, defende o improvimento do recurso interposto, com aplicação de penalidade por litigância de má-fé.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Prejudicial de impugnação da justiça gratuita.

Rejeito tal prejudicial, eis que, embora a parte recorrida tenha demonstrado que a parte recorrente possua rendimentos suficientes à custear as despesas recursais, contudo, não há nos autos dados probatórios suficientes a respeito de que, quando da interposição do recurso inominado, o recorrente não tinha comprometimento de sua renda mensal, fato que sinaliza para a manutenção da presunção de insuficiência financeira para o pagamento das verbas do recurso interposto.

2.
Mérito.

2.1.
Sustenta que sofreu constrangimento ilegal pelo impedimento de acesso ao estabelecimento comercial da parte recorrida.

Rejeito tal pleito recursal, eis que o conjunto probatório formado nos autos revela que o recorrente, à época dos fatos, frequentador da empresa recorrida (Valley Pub Cuiabá), em 02 oportunidades, teve a sua entrada negada e que, segundo o recorrente, de forma ilegal, pois não lhe foram apresentadas justificativas para tal conduta comercial e por isso, postulou judicialmente, ser-lhe assegurado o acesso ao estabelecimento comercial e danos morais.

Ocorre que, durante a instrução processual, notadamente, pelos documentos recolhidos e depoimentos pessoais e testemunhais, restou comprovado que os fatos decorreram de condutas agressivas do recorrente em relação aos funcionários da empresa comercial, diante de incidente relacionado com a custódia de bebidas do recorrente, que desejava que ficasse sob a responsabilidade da casa noturna e, diante da negativa, proferiu menções intimidadoras, fato não contrariado pela parte recorrente.

Desse modo, penso que foi em decorrência de suas condutas é que a empresa recorrida optou por não permitir a entrada do recorrente ao estabelecimento comercial, razão pela qual, comungo do mesmo pensamento jurídico do Juízo Monocrático, no sentido de rejeitar os pleitos judiciais, do recorrente, pois foi em virtude da justa causa evidente.

Desse modo, só há ilegalidade no acesso do consumidor a qualquer estabelecimento comercial, quando não houver justa causa para tal conduta do proprietário da empresa. Assim é da jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - CLUBE RECREATIVO - CONVIDADO DE SÓCIO ADIMPLENTE - IMPEDIMENTO DE ACESSO AO ESTABELECIMENTO - INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA - TRATAMENTO CONSTRANGEDOR E OFENSIVO À HONRA - DANO MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO - CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO. - Emitido convite por associado, com observância das previsões do Estatuto da Agremiação Social, mas recusado, sem justa causa, o ingresso de pessoa convidada, nas dependências do Clube Recreativo, ocorre ilegalidade deflagradora de dano moral - No arbitramento da indenização devem ser observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, em sintonia com o ato lesivo e as suas repercussões - A reparação pecuniária não pode servir como fonte de enriquecimento do indenizado, nem consubstanciar incentivo à reincidência do responsável pela prática do ilícito.

(TJ-MG - AC: 10000205644669001 MG, Relator: Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 29/04/2021, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/04/2021)

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença fustigada em sua integralidade.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Proceda a Secretaria Judicial a devolução do PEN DRIVE depositado pela parte em Juízo e entregue neste Gabinete para fins de apreciação do feito.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2022